Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE BANCO. UTILIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIAS, DÉBITOS, COMPRAS, SAQUES ELETRÔNICOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONCOMITANTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. MITIGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.